Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. EXPEDIENTE AUTORIZADOR DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. PRÁTICA INFRATORA RECONHECIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM QUEM CONTRATARA A CONSUMIDORA. RACIOCÍNIO JURÍDICO PENALIZADOR COMPROMETIDO. ANÁLISE QUE DESCONSIDERA O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO BANCÁRIO VALIDAMENTE FIRMADO E REGULARMENTE ADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA AO LONGO DE MAIS DE 2 ANOS E 7 MESES. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO PELA RECLAMANTE APÓS CONSIDERÁVEL PERÍODO DE REGULAR CUMPRIMENTO PELAS PARTES DAS RECÍPROCAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. MAIOR ONEROSIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ESTABELECIDA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO INEQUIVOCAMENTE DESENCADEADA POR FATORES EXÓGENOS E SUPERVENIENTES. CONDIÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA A EXIGIR MODIFICAÇÃO DO QUE FORA PACTUADO. TEMOR PELA FALTA DE CONDIÇÃO DE MANTER O MÍNIMO ESSENCIAL À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DESEQUILÍBRIO NÃO IMPUTÁVEL AO AGENTE FINANCEIRO. PRÁTICA INFRATORA DAS LEIS CONSUMERISTAS. CONDUTA EM QUE NÃO INCORREU O PRESTADOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILEGALIDADE DA AÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA, IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA A QUEM NÃO REALIZOU QUALQUER ATO CONTRÁRIO AO SISTEMA NORMATIVO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO FORA DOS LIMITES LEGAIS. SANCIONAMENTO IMPOSTO, SEM JUSTIFICAÇÃO RACIONAL, A QUEM AGIU NOS ESTRITOS LIMITES DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O PROCON, órgão do Poder Executivo responsável pela implementação de atividades relacionadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor, tem competência para aplicar sanções administrativas previstas em lei, entre elas sanções pecuniárias, em caso de reclamação ou apuração de má conduta no mercado de consumo por fornecedores de produtos ou prestadores de serviços, quando afrontarem normas consumeristas (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Dispondo de autonomia, tem legitimidade para exercer o poder de polícia que lhe confere a lei, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, na efetivação da política de consumo, o que inclui cobrar créditos de que seja titular, entre eles os relativos a multas que aplicar.
2. Mas o poder de polícia de que é investido o Instituto de Defesa dos Interesses e Direitos do Consumidor e que promana do CDC, como limitação legal às atividades privadas, não é soberano, nem é absoluto o juízo de discricionariedade que pode exercer o agente público. A importância social do poder de polícia conferido aos órgãos ou entidades da Administração Pública, federal, estadual e municipal voltados à defesa dos interesses e direitos do consumidor não afasta a necessária observância de imprescindíveis stantards balizadores do Estado Democrático de Direito, o qual estabelece a lei como marco para o regular exercício do poder de polícia.
3. A Carta de Informações Preliminares apresentada pela consumidora ao PROCON-DF, em 21 de julho de 2015, que é relativa a Instrumento Particular de Confissão de Dívida por ela firmado com a instituição financeira em 23 de janeiro de 2012, indica ter havido regular adimplemento daquele contrato por mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, período durante o qual, sem ofensa ao ordenamento jurídico em vigor, se desenvolveu a relação jurídica por meio de que as partes contratantes constituíram e reconheceram obrigações, assim estabelecendo certeza jurídica quanto à relação de crédito que entenderam por bem renegociar.
4. O fato de acontecimentos relacionados à pessoa da Reclamante terem tornado a ela demasiadamente onerosa a obrigação pecuniária que assumiu em contrato validamente firmado, pode dar ensejo à pretensão, a ser deduzida perante o Poder Judiciário, de mitigação ou relativização do princípio da força obrigatória do contrato para afastar prejuízo à contratante/consumidora que passou a recear pela falta de condição de manter o mínimo essencial a sua subsistência. A situação assim constituída e noticiada pela consumidora, parte mais fraca, ao PROCON-DF, a quem postulou que intermediasse acordo para redução do valor das parcelas ajustadas, não encerra suporte fático nem jurídico autorizador da imposição de sanções administrativas à instituição financeira cocontratante, que não deu causa nem contribuiu para a ocorrência da situação dita irregular e alegadamente identificada, relativamente à reclamante.
5. Proceder em atividade fiscalizatória que desborda do regular exercício do poder de polícia, porque, subvertendo a finalidade de sua atuação, olvida o fato de que não está autorizado a limitar interesses particulares legalmente amparados, não está investido de poder para restringir liberdades asseguradas pelo ordenamento jurídico, não tem autoridade para impor sanções administrativas ao prestador de serviços bancários que não praticou quaisquer dos atos listados pela norma jurídica como caracterizadores de infração da lei consumerista. Pena pecuniária ilegalmente imposta, visto que na defesa do interesse consumidor não pode o PROCON aplicar penalidade, a título de harmonizar as relações de consumo, a quem não infringiu a lei nem, por qualquer modo, atentou contra a efetividade do direito do consumidor, uma vez que a situação verificada de maior onerosidade do contrato para a Reclamante foi provocada por acontecimentos que a ela pessoalmente afetaram, os quais, passados mais de dois anos de regular cumprimento do ajuste firmado, criou ambiente que abalou o equilíbrio inicialmente existente entre as partes. Ato penalizador reconhecido ilegal. Multa e ordem de inscrição em cadastro negativo. Penalidades afastadas. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.